Tribunal: STF
Processo: RHC 156734
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO À IMPETRAÇÃO POR NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO OU GRAVAME DECORRENTE DA NULIDADE PROCESSUAL DEDUZIDA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMADAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não tendo o impetrante deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada.



    2. A apresentação temporânea de resposta à acusação, a interposição de recurso em sentido estrito após a decisão de pronúncia e o comparecimento de 5 (cinco) advogados na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, indicam o conhecimento dos atos processuais que pretende invalidar, assim como o exercício pleno do direito à ampla defesa. 



    3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    4. Agravo regimental desprovido.